Tribunal: STF
Processo: Rcl 4751
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE
   TUTELA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR
   DO ESTADO DO PIAUÍ. PAGAMENTO DE BOLSA. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO
   AO ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC 4-MC.
1. Ao
   conceder a medida cautelar na Ação Declaratória de
   Constitucionalidade nº 4, o Supremo Tribunal Federal vedou apenas
   a concessão de tutela antecipada que contrarie o disposto no art.
   1º da Lei nº 9.494/97.
2. A reclassificação ou equiparação de
   servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de
   vantagens (art. 5º da Lei nº 4.348/64) cuidam da específica
   situação em que um servidor público postula tais direitos em
   Juízo. O mesmo vale para o pagamento de vencimentos e vantagens
   pecuniárias de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº
   5.021/66.
3. A simples determinação para que candidatos
   participem das demais etapas de concurso público (curso de
   formação) não ofende a decisão do STF na ADC 4-MC, mesmo que daí
   decorra o pagamento de bolsa.
4. Ação julgada improcedente.